Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-78.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-78.2012.8.14.0045

APELANTE: JOAQUIM AMORIM DE OLIVEIRA

APELADO: ALILTON NAVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR AO SINISTRO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que ocasionou a morte do filho dos autores, ao fundamento de que o réu não detinha a propriedade nem a posse do veículo envolvido no sinistro à época dos fatos, em razão de alienação anterior regularmente comunicada ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o antigo proprietário do veículo automotor responde civilmente por acidente de trânsito ocorrido após a alienação do bem, quando comprovada a comunicação de venda ao órgão de trânsito antes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do réu à audiência de instrução não enseja, por si só, a decretação de revelia ou confissão ficta, quando apresentada contestação e existente conjunto probatório suficiente ao julgamento da causa.
4. A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo o registro perante o DETRAN exigência de natureza administrativa, não condicionante da exclusão da responsabilidade civil do alienante.

5. Comprovada a comunicação de venda do veículo em data anterior ao acidente e inexistente prova de posse ou condução do automóvel pelo alienante no momento do sinistro, afasta-se a legitimidade passiva e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O antigo proprietário de veículo automotor não responde por acidente de trânsito ocorrido após a alienação do bem, quando comprovada a comunicação de venda ao órgão de trânsito antes do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.330.842/DF

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo (dispensado em razão do deferimento de justiça gratuita – ID 24724707) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Trata-se de apelação cível interposta por
Joaquim Amorim de Oliveira e Rosalina Gomes dos Santos Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de
Leonardo Amorim dos Santos
, filho dos autores .

Na origem, os autores sustentaram que, em 20/02/2009, na Rodovia BR-158, a motocicleta conduzida por seu filho foi violentamente abalroada na traseira por caminhonete Mitsubishi L200 Triton, imputando ao réu a responsabilidade pelo sinistro, por imprudência e negligência, pleiteando indenização pelos prejuízos suportados.

O réu, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando ter vendido o veículo antes do acidente, com comunicação de venda ao DETRAN, e, no mérito, pugnou pela improcedência.

A sentença acolheu, na prática, a tese defensiva, entendendo que a comunicação de venda do veículo ocorreu antes do acidente, afastando a responsabilidade do demandado e julgando improcedentes os pedidos iniciais .

Inconformados, os autores apelam. Em síntese, sustentam: (i) nulidade da sentença por não reconhecimento da revelia/confissão ficta do réu, em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução; (ii) erro de julgamento quanto à legitimidade passiva, afirmando que não houve transferência de propriedade do veículo até data muito posterior ao acidente, sendo insuficiente e duvidosa a documentação apresentada pelo réu; (iii) violação aos arts. 123 e 134 do CTB, defendendo que o réu permanecia responsável pelo veículo à época do sinistro; e (iv) necessidade de reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento das indenizações pleiteadas .

Sem contrarrazões nos autos.

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão aos apelantes. Conforme se extrai dos autos, embora o réu não tenha comparecido à audiência de instrução, havia contestação regularmente apresentada, o que afasta a incidência automática da revelia. Ademais, A confissão ficta (art. 385, §1º, CPC), gerada pela ausência da parte intimada pessoalmente à audiência, é
relativa
e não automática. Ela gera presunção de veracidade dos fatos, mas deve ser avaliada pelo juiz em conjunto com outras provas (princípio da persuasão racional), podendo ser afastada se contradizer o conjunto probatório.
Assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados, em face da revelia, não é absoluta. Pode ela ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz
(RECURSO ESPECIAL Nº 161.438 – SP). .

O magistrado de origem apreciou os elementos constantes dos autos e, mesmo diante da ausência do réu em audiência, entendeu suficientes as provas documentais para o julgamento da lide, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. A preliminar, portanto, não merece acolhimento.

2. Da legitimidade passiva e responsabilidade civil

A controvérsia central reside em saber se o apelado era, à época do acidente, responsável pelo veículo envolvido no sinistro, a justificar sua legitimidade passiva e eventual dever de indenizar.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de
comunicação de venda
do veículo a terceiro, lançada no sistema do DETRAN/TO em data anterior ao acidente, concluindo que o réu não mais detinha a propriedade nem a posse do automóvel quando do evento danoso .

Os apelantes sustentam que tal comunicação seria insuficiente, destacando a ausência de assinatura do comprador no DUT e a inexistência de efetiva transferência da propriedade até anos depois, conforme ofício do DETRAN/TO.

Todavia, razão não lhes assiste. Tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade se opera pela tradição
(art.1267 do Código Civil)
, sendo o registro perante o órgão de trânsito requisito de natureza administrativa.

No caso concreto, consta dos autos informação oficial do DETRAN/TO acerca da comunicação de venda do veículo em data anterior ao acidente, circunstância expressamente reconhecida na sentença. Não há qualquer prova de que o apelado estivesse na posse ou condução do veículo no momento do evento, ônus que incumbia aos autores.

Nesse sentido, cito o julgado:
AgInt no AREsp 2.330.842/DF,
cuja ementa foi assim construída:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO A SÚMULA N. 132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, no qual se discute a responsabilidade civil do antigo proprietário de veículo automotor por acidente de trânsito, em razão da ausência de registro de transferência do bem no órgão de trânsito.

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que não há prova nos autos de que tenha ocorrido a alienação do veículo em favor do recorrido, condutor do veículo na ocasião do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a tradição do veículo, sem o registro de transferência no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, conforme Súmula n. 132 do STJ.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi demonstrada a alienação do veículo, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, impedindo o reexame de provas em recurso especial.

6. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, conforme Súmula n. 518 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A tradição de veículo automotor, sem registro de transferência, afasta a responsabilidade do alienante por danos decorrentes de acidente, desde que comprovada a alienação.

1.

A ausência de prova da alienação impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário.

(AgInt no AREsp n. 2.330.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Os argumentos recursais, embora bem articulados, limitam-se a questionar a suficiência da prova documental, sem, contudo, infirmar de modo concreto a conclusão alcançada pelo juízo de origem. A dúvida suscitada quanto à regularidade da transferência não é bastante para impor responsabilidade civil ao antigo proprietário, sobretudo diante da ausência de demonstração do nexo de imputação subjetiva ou objetiva.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reforma. As razões recursais não se mostram suficientes para afastar o entendimento de que o apelado não detinha a propriedade nem a posse do veículo à época do acidente, nem para reconhecer nulidade processual.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026